Tribunal: TJDFT
Processo: 0737946-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. BUSCA E APREENSÃO. DESPACHO SANEADOR. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ART. 1.015 DO CPC. INAPLICABILIDADE.
1 – Agravo interno. Agravo de instrumento não conhecido. O agravo de instrumento é recurso cabível contra decisões interlocutórias, nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, dentre as quais não se inclui o despacho saneador. Não se vislumbra inutilidade no julgamento da questão em apelação. O entendimento consolidado pelo STJ é de que matérias de ordem pública, como o valor da causa, não precluem e podem ser suscitadas em eventual apelação, inexistindo urgência que justifique o agravo.
2 – Multa. Nos termos do art. 1.021, § 4o do CPC, tendo em vista a inadmissibilidade do agravo de instrumento e a improcedência unânime do presente agravo interno, é devida a fixação de multa ao agravante.
3 – Agravo interno conhecido e desprovido.

M